Tribunal: STF
Processo: RE 1416512
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Josélia Nara Henneberg Ajuz e outros formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 18) contra acórdão (eDoc 12) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A ementa desse pronunciamento apresenta o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DISCUSSÃO SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AO CASO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º F, DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA Lei 11.960/2009, TANTO PARA OS JUROS, QUANTO PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA – ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 870947 QUE NÃO PODE SER APLICADO PARA MODIFICAR DECISÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO – NECESSIDADE DE PRESERVAR A COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Asseveram que “o v. acórdão recorrido entendeu que devem ser respeitados os critérios de correção estabelecidos no acórdão que transitou em julgado (mov. 1.29 dos autos de primeira instância), defendendo a necessidade de se respeitar a coisa julgada e a imutabilidade do julgado” (eDoc 18, fl. 4).



    Pontuam, ainda, que o “STF entendeu que a utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009) viola o direito fundamental de propriedade (CF/88, art. 5º, XXII) e o princípio constitucional da isonomia (CF/88, art. 5º, caput)” (eDoc 18, fl. 4).



    Sustentam, assim, que “independentemente do trânsito em julgado, se o crédito ainda não foi inscrito em precatório, como ocorre no caso destes autos, dever-se-ia aplicar o IPCA-e” (eDoc 18, fl. 6).



    Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que a correção monetária se adéque, no caso, à tese fixada no Tema n. 810 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a reforma da decisão do Colegiado Estadual, pois se afasta do quanto decido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 (RE 870.947), em que, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito desse vinculativo foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Desse modo, ao aquiescer com a utilização da taxa referencial para a atualização da condenação no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, o julgado de origem diverge do aludido precedente qualificado.



    Ressalto, por relevante, que o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o índice de correção não impede a aplicação da decisão do Supremo no Tema n. 810, pois, em contexto assemelhado de aplicação de consectário de condenação, o Plenário da Corte, em acórdão sob minha relatoria no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), firmou tese no sentido de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a taxa referencial definida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, para a correção monetária do débito.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente